Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715035-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI AGRAVADO: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (agravado) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por MARTINS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI no ID 71925272. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator